Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705550-78.2019.8.07.0007 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA APELADO: LARISSA MARQUES PESSOA NOGUEIRA DESPACHO A apelações já foram julgadas, consoante acórdão (id. 16404403). Nada a prover quanto à petição da ré Allcare (id. 16709101), observadas as determinações contidas na r. sentença, cujo cumprimento deverá ocorrer no Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora